Tribunal: TJDFT
Processo: 0736512-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736512-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARRISON DANTAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, contra a decisão (id 241734845 - origem), proferida nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0704169-89.2025.8.07.0018, instaurado por MARRISON DANTAS DE OLIVEIRA, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, a existência de coisa julgada, porque a parte exequente ajuizou anteriormente ação individual com os mesmos pedidos da ação coletiva, tendo havido trânsito em julgado com a improcedência dos pedidos, razão pela qual não pode se beneficiar dos efeitos da sentença coletiva. Aduz que a obrigação reconhecida no título executivo judicial constitui “coisa julgada inconstitucional”, por contrariar o entendimento firmado pelo STF no Tema 864, que exige, cumulativamente, dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos, motivo pelo qual seria inexigível a obrigação. Ressalta que o acórdão exequendo desrespeitou o precedente vinculante do STF, ao reconhecer o direito ao reajuste de forma automática, sem o cumprimento dos requisitos constitucionais e legais exigidos. Alega excesso de execução, pois a forma de aplicação da Taxa SELIC determinada pelo juízo a quo incorre em anatocismo, por incidir sobre o montante consolidado (principal acrescido de juros), contrariando jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que determina sua aplicação apenas sobre o valor principal corrigido. Destaca que o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ não se aplica ao caso, por tratar de atualização de precatórios, e que sua aplicação afronta o princípio da legalidade e o artigo 167, inciso I, da Constituição Federal. Defende que os honorários de sucumbência da ação coletiva devem ser apurados e executados de forma unificada, após regular liquidação, sendo inadmissível o seu fracionamento em múltiplos cumprimentos individuais, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.142. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de evitar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, diante da urgência e da probabilidade do direito invocado. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória nos termos expostos. Isento de preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que é cabível o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além das relevantes matérias devolvidas à análise, vislumbra-se risco de dano ou de difícil reparação, assim como possível realização de atos processuais desnecessários ou anuláveis, caso não sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com a expedição de ordem de pagamento em face da Fazenda Pública. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da adequação da medida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora